Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-08.2021.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800157-08.2021.8.14.0011

APELANTE: DILMA MARIA DA SILVA MEIRELES

APELADO: MAURO FREITAS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mauro Ledo Teixeira contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve a negativa de fixação de honorários advocatícios recursais, sob o fundamento de inexistência de verba honorária arbitrada pelo juízo de origem, que acolheu de ofício a incompetência e remeteu os autos à Vara de Órfãos sem fixar sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:
definir se é possível a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando não houve arbitramento prévio de honorários pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 3º, do CPC dispensa o julgador de reformular a decisão agravada quando o Agravante não apresenta argumentos novos, permitindo a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

O art. 85, § 11, do CPC prevê, de forma expressa, a
majoração
dos honorários “fixados anteriormente”, o que exige prévia definição da verba sucumbencial para que se opere o acréscimo recursal.

A jurisprudência do STJ estabelece requisitos cumulativos para a incidência dos honorários recursais, dentre eles a
existência de honorários fixados na origem
, sem a qual é inviável o acréscimo (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF).

Honorários recursais não constituem verba autônoma, mas apenas incremento dos honorários já estabelecidos, sendo incabível sua fixação quando não houve sucumbência originária (AgInt no AREsp 1.167.338/DF).

A ausência de arbitramento de honorários pelo juízo de 1º grau não pode ser suprida pelo Tribunal por meio de honorários recursais, pois estes não substituem a condenação originária, que deveria ter sido especificamente impugnada na Apelação.

O precedente citado pelo Agravante (REsp 1.709.034/SP) não afasta a exigência expressa do § 11 do art. 85 do CPC quanto à necessidade de prévia fixação da verba para que haja majoração.

A discussão sobre eventual sucumbência inicial deverá ocorrer no juízo competente do inventário, ao final do processo, momento adequado para análise da causalidade e arbitramento da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC exige a prévia fixação de honorários sucumbenciais na instância de origem.

Honorários recursais não podem ser instituídos originariamente pelo Tribunal, pois constituem apenas acréscimo à verba honorária previamente arbitrada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
— STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024.
— STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.
— STJ, AgInt no AREsp 1.167.338/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26.03.2019.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800157-08.2021.8.14.0011

AGRAVANTE: MAURO LEDO TEIXEIRA

AGRAVADA: DILMA MARIA DA SILVA MEIRELES

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MAURO LEDO TEIXEIRA
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face da Decisão Monocrática (ID 28039353) de minha lavra, que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante.

A decisão agravada manteve o entendimento de que não cabe a fixação de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) quando não houve condenação em honorários na instância de origem.

Em suas razões recursais (ID 28676711), o Agravante sustenta, em síntese:

Que o Juízo de 1º grau acolheu de ofício a incompetência e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, remetendo os autos à Vara de Órfãos, sem fixar honorários, o que motivou a Apelação.

Argumenta que a ausência de fixação na origem não impede o Tribunal de fixá-los, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado que atuou na fase recursal.

Invoca o princípio da causalidade e o caráter de ordem pública da verba honorária.

Cita precedente do STJ (REsp 1.709.034/SP) defendendo a possibilidade de fixação
ex officio
.

Requer a reforma da decisão para que sejam fixados honorários sucumbenciais recursais em favor de seus patronos.

Em Contrarrazões (ID 29139090), a Agravada defende a manutenção da decisão monocrática, alegando que o art. 85, § 11, do CPC é claro ao dispor que o tribunal "majorará" os honorários fixados anteriormente. Aduz que, inexistindo verba fixada na origem (tendo em vista a natureza de jurisdição voluntária do inventário ou a simples declinação de competência), não há base de cálculo para acréscimo, sendo incabível a criação de condenação originária em sede recursal.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço do Agravo Interno.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que rejeitou aclaratórios opostos contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, a decisão monocrática combatida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, em hipótese na qual não houve fixação de verba honorária pelo juízo
a quo
.

O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao prever a majoração de honorários em grau recursal, com o intuito de desestimular a interposição de recursos protelatórios e remunerar o trabalho adicional do advogado.

O dispositivo legal é taxativo:

“Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal [...]”

A interpretação gramatical e sistemática do dispositivo, corroborada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impõe que a
prévia fixação de honorários na instância de origem é requisito indispensável
para a aplicação da majoração recursal. Não se trata de criar uma nova condenação, mas de elevar ("majorar") aquela já existente.

O STJ, ao interpretar o tema, fixou os requisitos cumulativos para a condenação em honorários recursais (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira):

1.

Decisão recorrida publicada a partir da vigência do CPC/2015;

2.

Recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3.

Condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso em tela, conforme admitido pelo próprio Agravante e constatado nos autos, a decisão de 1º grau (que declinou da competência)
não fixou honorários advocatícios
. Se o magistrado singular não arbitrou honorários (seja por entender incabíveis em incidente de incompetência no bojo de inventário, seja por omissão), a via adequada para buscar essa fixação primária seria a impugnação específica quanto ao mérito dessa omissão na Apelação, visando a reforma da sentença para
instituir
a sucumbência, e não a via dos honorários recursais (que são acessórios) ou dos Embargos de Declaração alegando omissão do Tribunal em "majorar" o que não existia.

O precedente trazido pelo Agravante refere-se à possibilidade de fixação
ex officio
de honorários quando estes são devidos e foram omitidos, mas a sistemática do § 11 do art. 85 é específica: ela pressupõe uma base de cálculo preexistente.

Nesse sentido, colaciono o entendimento firme da Corte Superior, inclusive o citado na decisão agravada:

"Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais”
(AgInt no AREsp 1.167.338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/03/2019).

Portanto, não havendo condenação em honorários na decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari, falece ao Tribunal competência para inaugurar a condenação honorária sob o título de "honorários recursais".

A pretensão do Agravante confunde a
instituição
de honorários (que deveria ter sido objeto de reforma da sentença) com a
majoração
recursal (que é automática no desprovimento, mas depende da existência prévia).

Por fim, quanto ao argumento de aviltamento profissional, ressalta-se que a via judicial permanece aberta para a cobrança de honorários contratuais ou para que a questão da sucumbência seja debatida no momento oportuno no juízo competente (Vara de Órfãos), ao final do processo de Inventário, onde se apurará a causalidade global e a sucumbência final das partes.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração, por seus próprios fundamentos, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026